Tribunal: TJDFT
Processo: 0717744-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717744-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTILIDAD COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA - ME, VINICIUS DA COSTA COELHO, JULIANA FRAGA NEGRAO PEREIRA CHICRALA, FILIPE DA COSTA COELHO, DANIEL CHICRALA CHAVES DE OLIVEIRA, ANA FLAVIA AMARAL DE ALBUQUERQUE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Rejeição – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se ter o Juízo de origem indeferido a impugnação ao cumprimento de Sentença apresentada pela parte agravante, ao fundamento de se tratar de alegação genérica, não tendo sido demonstrado o excesso de execução. Em suas razões recursais, a recorrente defende a necessidade de prova pericial ou encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para verificação do valor do débito, haja vista que se tratam de cálculos complexos, porquanto a Sentença determinou a incidência de juros de mora e correção monetária a partir do vencimento de cada parcela. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem, porquanto o simples fato de haver mais de um termo inicial para incidência dos ônus da mora não possui o condão de transformar estes cálculos em “bancários e complexos”. Não possuindo a parte ou seu patrono conhecimento aritmético para realização dos cálculos relativos à incidência dos ônus da mora, poderiam ter contratado auxiliar técnico para tanto. É que, é ônus da parte executada impugnar o valor requerido de forma específica, não bastando a simples alusão ao seu excesso para acolhimento da impugnação. Demais, a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, não cabendo às partes o requerimento para encaminhamento dos autos para realização de cálculos. Por tais razões, não vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso apto ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator